Tribunal: STF
Processo: HC 213369
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — ART. 28-A DO CPP — NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA — POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO — — LIMITE — RECEBIMENTO DA DENÚNCIA — PRECEDENTES — ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.971.575/MS.



     



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 5 anos e 11 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 58 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 312 do Código Penal (falsidade ideológica e peculato).



 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu apelações da defesa e do Ministério Público, redimensionando a pena para 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 27 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 5 salários mínimos. Embargos de declaração foram rejeitados.



     



    4. Formalizado recurso especial, o Relator dele conheceu em parte e negou-lhe provimento, ao que se seguiu a interposição de agravo interno.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União, argumentando com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e art. 2º, parágrafo único, do Código Penal), diz ser cabível o oferecimento de acordo de não persecução penal, a teor do art. 28-A do CPP. Afirma atendidos os requisitos legais.



     



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo-crime, abrindo-se oportunidade para o Ministério Público propor o referido acordo. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da retroatividade da norma que instituiu o acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal), de modo a alcançar fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, considerada sua natureza híbrida (processual e material). A Corte, contudo, para conciliar a retroatividade da norma penal benéfica com a aplicabilidade imediata da norma processual (art. 2º do CPP, princípio tempus regit actum), definiu como limite a data de recebimento da denúncia, quando se inaugura o processo-crime, uma vez que o instituto tem como finalidade justamente evitar que isso ocorra. Esgota-se, portanto, na fase pré-processual. Nessa linha:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. (HC 191.464 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) grifei



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/19. Aplicação retroativa. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Feito em que já havia sido oferecida denúncia, havendo sentença penal condenatória, confirmada em sede recursal, antes da entrada em vigor do novo diploma legislativo. Impossibilidade na hipótese. Precedentes. 1. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 200.311 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.08.2021) grifei



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.254.952 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021) grifei



     8. No caso dos autos, quando da entrada em vigor a Lei nº 13.964/2019, em 23/01/2020, já havia sido recebida a denúncia, em 18/3/2014, e proferida sentença condenatória, em 12/04/2016 (documento nº 3), sendo inviável, nos termos da jurisprudência da Corte, o oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do CPP. 



      



    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro André Mendonça



Relator